Tribunal: TJES
Processo: 0004926-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004926-89.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANE MEIRE DE SOUZA AGNE

APELADO: OZ LOCACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. FIANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. RESPONSABILIDADE DA FIADORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por fiadora em contrato de locação, JANE MEIRE DE SOUZA AGNE, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra OZ LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA. A Embargante sustentava sua exclusão da obrigação sob o argumento de que a locação findou-se em 2007, sem prorrogação válida com sua anuência, de que não teria sido notificada da cessão de crédito e de que a desocupação do imóvel teria ocorrido em março de 2007. A sentença reconheceu a legitimidade ativa da exequente e a responsabilidade da fiadora até 24/06/2008, com base em documentos de desocupação e vistoria, bem como na notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação formal da cessão de crédito afasta a legitimidade ativa da exequente; (ii) estabelecer se a fiadora permanece responsável após o término contratual sem anuência expressa; (iii) determinar se a desocupação do imóvel se deu em março de 2007 ou em junho de 2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de notificação formal da cessão de crédito não afasta, por si só, a legitimidade do cessionário para promover a execução, desde que comprovada a ciência inequívoca do devedor e inexistência de pagamento ao credor primitivo.

A prova documental constante dos autos comprova o envio de notificação extrajudicial ao imóvel locado e a manutenção da gestão do contrato pela mesma imobiliária, o que indica ciência da cessão por parte da fiadora.

A responsabilidade do fiador permanece vigente até a entrega efetiva das chaves, quando prevista expressamente no contrato, ainda que a locação tenha sido prorrogada por prazo indeterminado, conforme interpretação do art. 39 da Lei nº 8.245/1991 e jurisprudência do STJ.

A desocupação do imóvel somente se comprova em 24/06/2008, com base em documentos apresentados pelo exequente e não infirmados por contraprova eficaz da parte contrária, que detinha o ônus de demonstrar fato extintivo do direito do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação da cessão de crédito pode ocorrer por meio que assegure a ciência inequívoca do devedor, sendo desnecessária a forma pessoal e expressa.

A cláusula contratual que vincula a responsabilidade do fiador até a entrega das chaves autoriza a responsabilização mesmo na hipótese de prorrogação do contrato por prazo indeterminado.

O ônus da prova acerca da data de desocupação do imóvel recai sobre a parte que alega ter ocorrido em momento anterior ao registrado nos documentos apresentados pela parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 290 e 835; CPC/2015, arts. 373 e 85, § 11; Lei nº 8.245/1991, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.233.425/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.05.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.535.218/SC, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004926-89.2019.8.08.0024

APELANTE:
JANE MEIRE DE SOUZA

APELADA
: OZ LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JANE MEIRE DE SOUZA AGNE em face da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra OZ LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS LTDA, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante, fiadora em contrato de locação firmado originalmente com terceiros, opôs os presente Embargos à Execução proposta pela Apelada, sob a alegação de que não seria mais responsável pelos débitos locatícios, pois (1) o contrato findou-se em 11/05/2007, (2) não houve aditivo de prorrogação contratual com sua anuência, (3) não foi validamente notificada da cessão de direitos do imóvel e (4) a desocupação ocorreu em março de 2007.

O juízo de 1º grau julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legitimidade ativa da Apelada e a permanência da Apelante como fiadora até 24/06/2008, com base em documentos como o “Termo de Entrega de Chaves” e o “Laudo de Vistoria Final”, ambos datados de 24/06/2008. A sentença ainda apontou para a validade da notificação extrajudicial de cessão.

Inconformada, a Embargante interpôs o presente recurso, reiterando os mesmos argumentos rejeitados em primeira instância, especialmente,(1) a ausência de assinatura nos documentos de desocupação, (2) a ilegitimidade ativa da Apelada por ausência de notificação válida da cessão e (3) a incongruência dos documentos e a ausência de prova robusta da permanência no imóvel.

Nenhum dos fundamentos, todavia, ostenta a robustez necessária para infirmar a sentença de primeiro grau.

A Apelante sustenta a ineficácia da cessão de crédito em relação a si, argumentando não ter sido pessoal e formalmente notificada da transação que sub-rogou a Apelada nos direitos do locador primitivo, Sr. Pablo Luciano Tumang.

A tese, contudo, parte de uma interpretação excessivamente formalista do artigo 290, do Código Civil, a qual não mais se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a finalidade da norma em comento é proteger o devedor de boa-fé, cientificando-o sobre a quem deve realizar o pagamento para que este seja liberatório.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que tal ciência pode ser alcançada por meios diversos da notificação pessoal e expressa, desde que se demonstre o conhecimento inequívoco da cessão pelo devedor.

A ausência de prova concreta de quitação do débito ao credor primitivo aliada à presença de elementos que demonstrem a cessão de crédito obsta o acolhimento da tese recursal de ineficácia da cessão realizada.

Em hipótese fática semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. CONCRETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO AO DEVEDOR PRIMITIVO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a ausência de notificação do devedor sobre a transferência do crédito não tem o condão de isentá-lo da obrigação, mas tão somente de desobrigar o devedor que tenha prestado a obrigação ao cedente de fazê-la novamente ao cessionário. 2.
Inexistindo nos autos prova concreta de quitação do débito ao credor primitivo, bem como a inequívoca ciência da cessão de crédito através da notificação, não há como acolher a tese recursal de ineficácia da cessão realizada.
Rever os fundamentos do acórdão estadual demandaria reexame de provas, o que faz atrair o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n. 1.233.425/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 15/5/2018).

No caso vertente, o Apelado colacionou aos autos prova do envio de notificação extrajudicial ao endereço do imóvel locado, comunicando a sub-rogação, cujo aviso de recebimento foi juntado.

Ademais, a circunstância, reconhecida na sentença e não infirmada no apelo, de que a administração do contrato de locação permaneceu a cargo da mesma imobiliária, a Atrium Imóveis, tanto antes quanto depois da cessão, constitui forte indício de que o fluxo de informações e pagamentos não sofreu alteração substancial do ponto de vista dos locatários e da fiadora, o que torna pouco crível a alegação de total desconhecimento.

Impõe-se reconhecer que caberia à Apelante, diante de tal quadro, demonstrar que, por ausência da notificação formal, incorreu em erro e continuou a efetuar pagamentos ao credor original, o que em nenhum momento foi alegado ou provado nos autos.

A ausência de demonstração de qualquer prejuízo efetivo enfraquece a relevância jurídica do vício formal arguido, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa.

No que tange à responsabilidade da fiadora, a Apelante invoca a aplicação da Súmula 214 do STJ, segundo a qual "
o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu
".

Ocorre que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos posteriores, pacificou o entendimento de que, havendo cláusula contratual expressa que preveja a responsabilidade do fiador até a efetiva entrega das chaves, a garantia se estende à prorrogação do contrato por prazo indeterminado, nos exatos termos do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 8.245/1991. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES
. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.535.218/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

A sentença foi precisa ao registrar que o contrato de locação em tela continha tal previsão de responsabilidade até a devolução do imóvel. Dessa forma, a prorrogação legal e automática da avença, por prazo indeterminado, não tem o condão de exonerar a fiadora de sua obrigação, que somente cessaria com a efetiva desocupação do bem ou mediante notificação exoneratória, a qual não restou comprovada nos autos. A responsabilidade da Apelante, portanto, perdura enquanto não comprovada a data da devolução do imóvel.

Resta, por fim, a análise da controvérsia acerca da data de desocupação do imóvel. A Apelante sustenta que esta ocorreu em março de 2007, ao passo que a Apelada afirma ter se dado em 24 de junho de 2008.

O deslinde da questão passa, impreterivelmente, pela correta distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil.

O Apelado, autor da execução, apresentou um conjunto de elementos probatórios que, embora passíveis de crítica quanto à sua forma — notadamente o "Termo de Entrega de Chaves e Laudo de Vistoria Final", que se apresentam como documentos unilaterais —, indicam de maneira coerente e cronológica a desocupação na data por ele defendida.

Corrobora essa narrativa a "Solicitação de Desligamento da Energia Elétrica", datada de 26 de junho de 2008, prova externa e de considerável relevância.

À Apelante, por sua vez, incumbia o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Exequente, qual seja, a desocupação em data anterior.

Contudo, limitou-se a impugnar genericamente os documentos apresentados, sem produzir qualquer contraprova que conferisse um mínimo de verossimilhança à sua alegação. Não há nos autos um único documento, testemunha ou sequer indício que sustente a tese da desocupação em março de 2007.

À evidência, no confronto entre uma versão dos fatos amparada em um conjunto probatório documental, ainda que com fragilidades formais, e outra que repousa exclusivamente no campo alegatório, deve preponderar a primeira.

A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia e a valoração probatória realizada pelo juízo a quo mostra-se, nesse contexto, irretocável.

DO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.